Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51902375, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processuais de ADEMAIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO. No ID: 52191985, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de JOSE GERALDO DA SILVA DAMA. Desse modo, digam as partes sobre o ofício da COORPRE. Pronuncie-se o Distrito Federal sobre o pedido de sucessão processual. Brasília, 16 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador